Tribunal: TJES
Processo: 5001088-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: BRUNO ESPINDULA VIVAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO INTER SA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO OU INSTRUMENTO JURÍDICO NÃO EXIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo, o que não se demonstrou na hipótese, tendo em vista que o banco apelante não exibiu nenhum instrumento jurídico, seja relativo à alegada abertura de conta-corrente, tampouco relativo à contratação ou solicitação pelo apelado, de cartão de crédito, mediante documentos físicos ou digitais.

2. O c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

3. Quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral mantido, tendo havido adequada consideração ao cenário descortinado, à situação econômica das partes - a considerar que se trata de banco digital em largo crescimento-, gravidade da conduta e grande repercussão na vida do lesado que comprovou ter tido negócios jurídicos prejudicados em razão de indevidas negativações pelo banco.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO INTER SA
contra sentença juntada ao evento 7855478 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida por
Bruno Espíndula Vivas
,
julgou
procedentes os pedidos
autorais
para declarar a inexistência do débito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), como decorrência do Contrato 2306500012835459693; confirmar a tutela de urgência no que concerne à obrigação da Requerida de baixa de restrições cadastrais decorrentes do indébito; e determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas inscrições referentes ao débito ora declarado como inexistente, sob pena de multa unitária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento; além de condenar a Requerida ao pagamento em favor da Autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com as atualizações do édito.

Em suas razões o banco apelante sustenta a inexistência de sua responsabilidade objetiva e de fortuito interno, tendo havido regular abertura de conta e elementos que apontam para a exclusiva culpa do consumidor, pugnando pelo afastamento ou redução do quantum atinente à indenização por dano moral, inclusive, com reconhecimento de culpa concorrente do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Já antecipo que o recurso do banco Inter SA não merece nenhum provimento, haja vista que o banco apelante não apresentou
nenhuma
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo apelado, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal) promovida na instância primeva, de modo que a ela competia o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor.

Cabia à instituição financeira comprovar que houve a contratação impugnada, o que não ocorreu.

Narra o apelado em sua exordial, em breve síntese, que em maio de 2021, ao alugar um carro, descobriu que seu nome estava com restrição de crédito oriunda de débito decorrente de cartão de crédito do Banco Inter, que nega ter contratado, prejudicando as relações de negócios.

Instruiu a sua inicial com declaração da empresa Progredir Eventos e Leilões Rurais Ltda-ME informando que 10 animais (vacas de leite), no valor unitário de R$ 12.000,00, totalizando R$ 120.000,00, não pôde ser efetivada, devido constar 01 (uma) inadimplência junto ao REFIN/SERASA em nome e CPF do produtor rural e ora apelado; outra declaração da empresa Itagrãos Comércio e Indústria Ltda informando que deixou de realizar venda à prazo ao Sra Bruno em virtude de sua negativação no SPC/Serasa, referente ao contrato 2306500012835459693 do banco Inter no valor de R$ 2.800,00; comprovante de inscrição no SPC, na data de 25.06.2021 decorrente do contrato do Banco Inter 2306500012835459693, modalidade “Cred Cartão”, localidade de “MG” e no valor de R$ 2.800,00, Boletim de Ocorrência registrado pelo apelado registrando que estava sendo constrangido por cobrança do Banco Inter decorrente de operação por ele desconhecida; consulta ao Serasa demonstrando um registro nome e CPF do apelado.

Lado outra a instituição bancária baseia a sua insurgência recursal no fato de que se desincumbiu do ônus da prova de que a conta bancária foi aberta pelo apelado mediante toda documentação exigida pelo Banco Central, notadamente nas Resoluções 2.025/93 e n° 4.480/16 do Banco Central, mas não apresentou aos autos NENHUM elemento hábil a comprovar suas alegações abstratas.

O banco apelante não exibiu nenhum instrumento jurídico, seja relativo à alegada abertura de conta-corrente, tampouco relativo à contratação ou solicitação pelo apelado de cartão de crédito, mediante documentos físicos ou digitais.

Somente apresentou aos ID’s 7855456 e 7855457
prints
de telas demonstrando a consulta aos órgãos de restrição ao crédito, que confirmam, inclusive, a indevida inscrição em decorrência de uma operação feita perante o banco apelante, cujo instrumento de celebração o próprio banco não consegue apresentar, e sequer tenta justificar a inexistência e ausência de exibição.

Diante da omissão do réu na produção de provas da declaração de vontade do recorrido e de sua ciência inequívoca a respeito da contratação e débito, outro não pode ser o desfecho senão a declaração de inexistência do débito que ensejou a inscrição do autor nos cadastros de restrição ao crédito, e a determinação de exclusão e abstenção de promover novas negativações do autor pelo débito analisado.

Para meros fins ilustrativos, cito:

Ementa; Apelação. Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Validade da contratação não demonstrada. Consumidor hiper vulnerável. Reparação por danos morais devida. Precedentes da Corte. Procedência da ação mantida. Recurso improvido. (Apelação 1003966-31.2021.8.26.0191, 14ª. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, julgado em 5 de julho de 2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO NÃO EXIBIDO. SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (,Número do Processo: 80001373220168050174, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/05/2019). (TJ-BA 80001373220168050174, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2019)

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo, o que não se demonstrou na hipótese.

Assim, a sentença equacionou corretamente a questão, também condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sem justificativas para redução do quantum arbitrado.

Cediço que o c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Em relação ao
quantum
, embora esta Corte, em casos similares, entenda por razoável o arbitramento de indenizações em valores próximos a quantia de cinco mil reais para reparar o dano moral sofrido em razão de indevidas negativações do consumidor, no caso concreto, o autor logrou êxito em demonstrar que além de haver diversos registros indevidos do banco nos cadastros do SPC, Serasa e também nos Sistemas de Informações de Crédito do Banco Central por dívida por ele desconhecida, o recorrido comprovou que teve negócios jurídicos prejudicados em razão da falha do banco apelante, sendo um desses negócios em quantia significativa.

Portanto, entendo que, para delimitação do montante reparatório houve adequada consideração ao cenário descortinado, à situação econômica das partes - a considerar que se trata de banco digital em largo crescimento-, gravidade da conduta e grande repercussão na vida do lesado, chegando-se ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual não se mostra excessivo na presente hipótese.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, de 15% para 18% sobre o proveito econômico da parte requerente, considerando os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.